Tribunal: TJSP
Processo: 2106801-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106801-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
SÉRGIO ROSSIGNOL BURATTI, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48012
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106801-08.2020.8.26.0000
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: SÉRGIO ROSSIGNOL BURATTI
AGRAVADAS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A
VOTO No 48.012
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

INDEFERIMENTO

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral, da decisão que indeferiu
benefício da justiça gratuita, em cuja outorga insiste o
agravante.
Sem agregação de efeito suspensivo, os autos
foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações da parte de que
a situação econômica não lhe permite pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
da família, podendo, diante das circunstâncias concretas e
havendo fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício da
assistência
judiciária,
ou
condicionar
a
concessão
à
comprovação do estado de hipossuficiência financeira, nos
termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag
664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05;
REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código de
Processo Civil (art. 99, § 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106801-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48012
3
Assim sendo, o juiz andou bem em indeferir o
benefício, nas circunstâncias e peculiaridades que constam de
sua decisão, à luz de rendimentos tributáveis declarados à
Receita Federal, renda superior a R$ 4.000,00, além de saldo
em conta bancária. Não passaria o agravante, apesar de suas
despesas, em qualquer triagem de assistência pela Defensoria
Pública e, portanto, não se encaixa no perfil de necessitado,
não podendo pretender litigar sob benefício de justiça
gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator